Tribunal: TCU
Processo: 001.949/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3917/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 001.949/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruna da Silva Pinheiro (XXX.525.785-XX); Esdras Marrony da Silva Pinheiro (XXX.751.885-XX); Ide Martins Coelho (XXX.862.847-XX); Jacqueline Gomes de Brito (XXX.012.407-XX); Jandira de Jesus Pinheiro (XXX.488.775-XX); Luan da Silva Pinheiro (XXX.701.585-XX); Miralva Alves Moura (XXX.196.715-XX); Zoraide Lourenço Pimenta (XXX.983.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.